Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019534-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019534-95.2021.8.11.0000

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AQUISIÇÃO DE BOVINOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – CUSTEIO PECUÁRIO - CRÉDITO DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – EXECUTADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS DESTINATÁRIOS FINAIS– CDC – INAPLICABILIDADE - VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA – NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos por Maria das Graças Alves Bortolaia e Antônio Carlos Bortolaia, inverteu o ônus da prova em desfavor do embargado, ora agravante.

Explica que ajuizou contra os agravados, Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em cédula rural hipotecária, com saldo devedor de R$ 77.843,91.

Alega o equívoco da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, porque o valor contratado foi utilizado para incremento da atividade econômica, o que afasta a relação de consumo entre as partes.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo indeferido (id 107708489).

Contraminuta (id 110669485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que nos Embargos à Execução opostos por Maria das Graças Alves e Antonio Carlos Bortolaia em face da execução movida pelo Banco Bradesco, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O feito é proveniente de débito pendente referente à Cédula Rural Hipotecária, no valor de R$ 72.000,00, destinado à aquisição de bovinos.

Os embargantes, ora agravados, pugnaram pela inversão do ônus da prova, o que foi deferido nos seguintes termos:

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde os embargantes ocupam a posição de consumidores e o embargado, por sua vez, de fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o, do CDC.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Ocorre que o crédito foi destinado à implementação do negócio/produção rural dos embargantes, agravados. Vale dizer, o crédito rural contratado pelos embargantes, agravados, se destinou ao implemento de sua atividade profissional, o que lhes afasta do conceito finalista de consumidor.

E de acordo com a orientação do STJ, o Código Consumerista é inaplicável à circunstância dos autos, porque os executados, no caso específico, não são considerados destinatários finais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. FOMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

2. No caso dos autos, foi expressamente consignado pelo v. acórdão estadual que a hipótese é de financiamento "destinado à compra de equipamentos destinados à atividade lucrativa do mutuário". Portanto, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Não fosse isto, a análise do feito não revela, nem mesmo há indícios, de que os executados estejam em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, seja técnica, jurídica ou econômica, a possibilitar a aplicação da legislação consumerista, bem assim, atender a inversão do ônus da prova. De notar-se que a Cédula se encontra anexada à lide principal, pelo que possível, a princípio, os devedores apontarem as eventuais irregularidades ou excesso de execução.

Sobre o tema, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR
RURAL; CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédula de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.

2. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2o, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

4.
Liminar revogada.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1002273-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há lugar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato sub judice, uma vez que o produtor rural não é o destinatário final do crédito. A ocorrência de quebra ou frustração da safra não são fatos, objetivamente imprevisíveis que enseje o enriquecimento inesperado e injusto do credor, não configurando hipótese de aplicação da teoria da imprevisão.
(Ap 68386/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

Logo, como os agravados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram no caso como consumidores finais ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não há que se falar em inversão do ônus probatório, pelo que se impõe a reforma da decisão agravada.

Portanto, o ônus da prova fica distribuído em sua forma ordinária (art. 373 do CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021